Tribunal: TCU
Processo: 011.956/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria em que foi detectada prescrição do fundo de direito para modificação do ato original.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício do ato de alteração da aposentadoria do ex-servidor da Funasa/MG, Luiz Rodrigues Teixeira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 260, §1o, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 1721/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou tacitamente registrado o ato de alteração da aposentadoria de Luiz Rodrigues Teixeira, para considerar ilegal aquele ato; 9.2. determinar à Funasa/MG que: 9.2.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado e, no prazo de quinze dias, comunique a esta Corte as providências adotadas; 9.2.2. dê ciência deste Acórdão ao interessado e o alerte de o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento do apelo; 9.2.3. encaminhe a esta Corte, no prazo de trinta dias, comprovante da data da ciência desta decisão pelo interessado.